Tribunal: STF
Processo: HC 52979
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-17
Data de publicação: 1975-02-17

Ementa:
PROCESSO CRIMINAL - CONTRARIEDADE. NÃO IGNORA O PRINCÍPIO DA
CONTRARIEDADE DO ACÓRDÃO QUE CONDENA A BASE DO LAUDO DE CORPO DE
DELITO E DEPOIMENTO DE MEDICO CHAMADO LOGO APÓS AS LESÕES CORPORAIS,
QUE LHE FORAM RELATADAS PELA VÍTIMA E FAMILIARES, EM PRESENCA DO
MARIDO ACUSADO QUE, NAQUELE MOMENTO, AS RECONHECEU OU NÃO AS
CONTESTOU.